Tribunal: TCU
Processo: 031.742/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11401/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.742/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Lima Souza (XXX.978.335-XX); Joao Honorato da Silva (XXX.192.455-XX); Ligia Marina Paes Antaki (XXX.285.265-XX); Luiza Rodrigues Dantas (XXX.461.705-XX); Maria Adelina Pereira (XXX.021.885-XX); Maria Celeste Oliveira Coutinho (XXX.724.635-XX); Mercia Carneiro de Jesus Goes (XXX.247.245-XX); Roberval Bastos de Oliveira (XXX.215.225-XX); Sezina Oliveira (XXX.400.805-XX); Vera Lucia Cardoso (XXX.298.365-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.